Tribunal: TJSP
Processo: 1007478-21.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Tratamento médico no sistema home care – Sentença de procedência – Apelo da ré – Autora portadora de paralisia cerebral, restrita ao leito, dependente de oxigênio e uso de Bipap e alimentação enteral – Internação domiciliar prescrita pelo médico como forma de tratamento da patologia – Laudo pericial que concluiu pela necessidade de internação domiciliar –

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Tratamento médico no sistema home care – Sentença de procedência – Apelo da ré – Autora portadora de paralisia cerebral, restrita ao leito, dependente de oxigênio e uso de Bipap e alimentação enteral – Internação domiciliar prescrita pelo médico como forma de tratamento da patologia – Laudo pericial que concluiu pela necessidade de internação domiciliar – Cobertura devida – Inteligência da Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Rol da ANS que não pode ser considerado taxativo – Agência reguladora que não pode limitar direito de forma a tornar inócuo o tratamento – Reconhecida defasagem entre regulamentações administrativas e avanço da medicina – Necessidade de enfermagem em período integral comprovada – Sentença que fundamentou a necessidade de enfermagem 24 horas em face do gravíssimo estado de saúde da paciente - Princípio do livre convencimento do juiz, que não está adstrito ao laudo pericial, em especial em face dos eventos constatados - Negativa abusiva – Dever da ré em fornecer a internação domiciliar integral, conforme prescrição médica – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.